Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-68.2022.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009658-68.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALISE GROUP SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.177.938/0001-59 (APELANTE), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), JASON AGUIAR DE FREITAS - CPF: 329.646.171-04 (APELADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PROMESSA DE REDUÇÃO ENTRE 50% E 90% DO DÉBITO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa prestadora de serviços de intermediação e negociação de dívidas contra sentença que rescindiu contrato firmado com o consumidor e a condenou à restituição dos valores pagos, afastando os pedidos de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se em verificar se o contrato de assessoria foi cumprido pela requerida ou se restou configurado o inadimplemento contratual, com o consequente dever de restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência do consumidor (art. 99, §3º do CPC/2015) não foi elidida, pois a apelante não comprovou a capacidade financeira do recorrido. Assim, o benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

4. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se à disciplina do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

5. A apelante não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade previstas no §3º do art. 14 do CDC, nem demonstrou ter alcançado o resultado contratualmente garantido, consistente na redução da dívida do consumidor entre 50% (cinquenta por cento) e 90% (noventa por cento).

6. O contrato assumiu natureza de obrigação de resultado, de modo que a inobservância da meta pactuada configura inadimplemento contratual e impõe a restituição integral dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa de assessoria financeira que promete expressamente a redução percentual da dívida assume obrigação de resultado, respondendo pela restituição integral dos valores pagos em caso de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANALISE GROUP SERVIÇOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Letse/Mt aos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização pro Danos Morais e Materiais n. 1009658-68.2022.8.11.0037
, ajuizada em seu desfavor por
JASON AGUIAR DE FREITAS.

A sentença (ID. 313617927) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços de intermediação e negociação firmado entre as partes e condenando a requerida à restituição dos valores pagos pelo autor, corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros legais a contar da citação.

Os pedidos de restituição dos valores despendidos com defesa técnica nas execuções promovidas pela credora e de indenização por danos morais foram rejeitados.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, o Juízo condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a serem suportados na proporção de 60% (sessenta por cento) pelo autor e 40% (quarenta por cento) pela requerida.

Em razões recursais (ID. 313617933), a apelante impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviços, alegando ter cumprido integralmente o contrato de assessoria, inclusive com acompanhamento das tratativas junto ao banco.

Defende que o distrato foi solicitado pelo próprio autor, que posteriormente negociou diretamente com o banco, encerrando unilateralmente a relação contratual e afastando qualquer dever de restituição.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a redação integral da cláusula contratual, que previa redução de “até 90% da dívida” (e não necessariamente nesta porcentagem), condicionada à aceitação da instituição credora.

Assim, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação, ao argumento de que, ainda que não tenha alcançado o resultado pretendido, os serviços foram efetivamente prestados e devem ser remunerados proporcionalmente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 313617936).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor contratou os serviços da requerida (ID. 313617854) para intermediação e negociação junto à Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, com o objetivo de reduzir o valor de débitos oriundos do atraso no pagamento das Cédulas de Crédito Bancário (ID. 313617855).

Alega o autor que, no momento da contratação, a empresa prometeu redução de até 90% (noventa por cento) da dívida. Posteriormente, constatou que a requerida atuava apenas na negociação de contratos de financiamento de veículos, e não de cédulas de crédito bancário, o que caracterizaria má-fé ao aceitar pagamento por serviço que sabia não poder executar.

Sustenta, ainda, que a inércia da requerida resultou na execução judicial dos contratos pela cooperativa (ações n. 1008616-18.2021.8.11.0037, 1008570-29.2021.8.11.0037, 1008569-44.2021.8.11.0037, 1008584-13.2021.8.11.0037 e 1008617-03.2021.8.11.0037), inclusive com pedidos de busca e apreensão dos veículos dados em garantia.

Em razão disso, teve de contratar advogados para sua defesa nas execuções, além de suportar prejuízos materiais decorrentes dos lucros cessantes (por não poder utilizar os caminhões em sua atividade profissional em razão da busca e apreensão).

Além disso, após a realização do acordo extrajudicial (ID. 313617857), o autor também arcou com honorários sucumbenciais fixados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Por isso, ajuizou a presente ação (ID. 313617397), requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$ 120.312,50 (cento e vinte mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, referentes à restituição dos valores pagos à requerida e despendidos nas execuções, além de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

Em contestação (ID. 313617894), a requerida sustentou que os serviços de assessoria foram regularmente prestados e que o próprio autor deu causa à rescisão, ao negociar diretamente com a cooperativa, descumprindo o contrato.

Posteriormente, sobreveio sentença (ID. 313617927) que reconheceu o inadimplemento contratual por parte da requerida, condenando-a à devolução dos valores pagos pelos serviços de negociação, mas afastando a restituição das despesas com defesa técnica e o pedido de danos morais.

Inconformada, recorre a empresa requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, a recorrente impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelado, sob argumento de que este possui veículos e capacidade financeira para contratação de advogados particulares e para a realização de acordo extrajudicial em valor considerável.

Neste sentido, o art. 99, §3º, do CPC/2015 estabelece a presunção de veracidade
juris tantum
da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física sendo necessária, para afastá-la, prova robusta em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a mera existência de veículos não demonstra a capacidade financeira do recorrido, especialmente por se tratarem de instrumentos de trabalho e por terem sido dados em garantia ao cumprimento das obrigações contraídas junto ao Sicredi Vale do Cerrado (ID. 313617855).

De mesmo modo, é cediço que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme estabelecido no art. 99, §4º, do CPC/2015.

Ainda, destaca-se que a realização de acordo firmado com a instituição financeira não demonstra saúde financeira atual, mas sim a assunção de nova obrigação para regularizar débitos anteriores.

Portanto, ausente comprovação da capacidade financeira do recorrido,
rejeito
a preliminar e mantenho o benefício da justiça gratuita anteriormente concedida.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central reside na análise do inadimplemento contratual por parte da apelante e na consequente rescisão do contrato com devolução dos valores pagos.

Nesse contexto, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, em seu art. 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme corretamente determinado pelo juízo
a quo
.

Cumpre mencionar que o art. 14,
caput
, do citado Codex estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Dispõe ainda, em seu art. 14, §3º,
verbis
:

“§ 3° O fornecedor de serviços

só não será responsabilizado quando provar:

I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em análise, como narrado, o ora apelado contratou os serviços de assessoria e intermediação da apelada, a fim de reduzir o valor dos débitos decorrentes de parcelas atrasadas de crédito contraído junto à instituição financeira.

Destaca-se que, à época da contratação, a empresa de assessoria, no parágrafo 4º do contrato firmado entre as partes, garantia, expressamente, a redução do débito em percentual variável entre 50% (cinquenta por cento) e 90% (noventa por cento), a ser obtido dentro do prazo de 18 (dezoito) meses (ID. 313617910):

A garantia de redução também é demonstrada no site da empresa apelante (ID. 313617861):

Na hipótese, em que pese a argumentação da recorrente, verifica-se que esta não logrou êxito em comprovar a configuração de quaisquer das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, ônus que lhe incumbia.

Isto porque não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante cumpriu com as obrigações contratualmente assumidas (qual seja, a redução da dívida no percentual estabelecido) ou a culpa exclusiva do consumidor.

Embora a empresa tenha juntado aos autos conversas junto ao apelado, demonstrando a realização de tratativas, tal fato não é suficiente a comprovar a efetiva redução da dívida, uma vez que as conversas demonstram apenas que houve tentativas de negociação, mas não a efetiva redução da dívida conforme contratualmente pactuado.

As conversas demonstram apenas que houve tentativas de negociação, mas não o resultado efetivo dessas tratativas.

Por outro lado, a alegação de que o contrato previa redução "até 90%" não afasta a obrigação de alcançar, no mínimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento), expressamente previsto no contrato.

Ademais, o contrato estabelecia um prazo de dezoito meses para a obtenção do resultado, prazo este que já havia transcorrido quando da apresentação da contestação, conforme bem observado pelo Juízo
a quo.

Ressalta-se que a garantia contratual da redução da dívida gerou legítima expectativa no consumidor, que foi frustrada pelo inadimplemento contratual.

Ademais, verifica-se que o contrato firmado entre as partes tinha por objeto a negociação extrajudicial, e não o ajuizamento de ações, razão pela qual a recusa do apelado em ingressar com ação revisional não configura descumprimento contratual.

Com efeito, o apelado contratou a apelante justamente para evitar a via judicial, e o que reforça a improcedência da alegação de desídia de sua parte.

De mesmo modo, o pedido de distrato e a negociação direta com o banco foram realizados após o ajuizamento das execuções dos contratos, e decorreram da insatisfação do apelado com os serviços prestados, que não alcançaram os resultados prometidos.

Ainda, impende destacar que fato de o apelado ter contratado os serviços em duas ocasiões não demonstra satisfação, mas sim a tentativa de solucionar pendências financeiras diante da expectativa de cumprimento contratual pela apelante.

Assim, comprovado o inadimplemento contratual por parte da apelante, que não demonstrou ter cumprido a obrigação de promover a redução da dívida no percentual pactuado, impõe-se a rescisão do contrato com a consequente devolução integral dos valores pagos.

Outrossim, em relação ao pedido de redução da condenação a patamar proporcional aos serviços efetivamente prestados, destaca-se que a empresa apelante garantiu contratualmente a redução da dívida.

Deste modo, o contrato estabelece uma obrigação de resultado, e não de meio, uma vez que a apelante comprometeu-se a alcançar a redução da dívida do apelado nos percentuais contratados, e não apenas a realizar tentativas de negociação, não havendo que se falar na redução dos valores a serem restituídos.

A propósito, julgou esta C. Câmara em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIÇO DE INTERNET NÃO PRESTADO - SERVIÇO DE TV NÃO CONTRATADO - CONTINUIDADE DE COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO -
DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovado pela requerida a prestação e a contratação do serviço contestados, tem-se por indevidos os débitos cobrados do consumidor, ensejando a restituição do indébito.
2. A restituição em dobro estabelecida no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação dos efeitos determinado no EAREsp n. 600.663/RS, aplicando-se a indébitos constituídos após 30/03/2021.
3.
O mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar danos morais.

4. Recurso parcialmente provido.-“
(N.U 1004133-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) – destaquei.

Portanto, evidenciado o inadimplemento contratual por parte da apelada, é imperiosa a manutenção da sentença na integralidade de seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando o resultado do julgamento,
readequo
os ônus sucumbenciais, a serem pagos na proporção de 60% (sessenta por cento) para a parte requerida/apelante e 40% (quarenta por cento) para a parte autora/apelada, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025